Tribunal: TJBA
Processo: 8002364-19.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002364-19.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: ELIANE SOUSA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. DIREITO A PROGRESSÃO DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DATA BASE. ATO VINCULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade gira em torno da sentença que entendeu pelo direito da Apelada à progressão vertical para o nível III, diante da conclusão de cursos de graduação e especialização, demonstrando o incremento de sua respectiva capacitação técnica;

II – Vale dizer que consta dos autos o diploma de licenciatura em Educação Física, com colação de grau em 11/6/2015 (ID. 32824849, páginas 1, 2 e 3), atestando que a Recorrida faz jus à progressão vertical para o nível II, nos termos do artigo 9º, §1º, inciso II, da Lei Municipal n° 2.164/2011.

III - Quanto à progressão vertical para o nível III, da leitura do documento de ID. 32824849, páginas 4 e 5 (Certificado de Especialização - Educação física escolar, de 495 horas), se verifica nos autos a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 9º, §1º, inciso III, da Lei Municipal n° 2.164/2011, quais sejam “
formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
”.

I
V – Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
nº
8002364-19.2021.8.05.0271
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e apelada
ELIANE SOUSA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.